Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-62.1995.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000049-62.1995.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DA CRUZ E SOUZA (APELADO), JOSE SEBASTIAO NUNES DE SOUZA - CPF: 616.525.551-53 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), Benedito Jurandir de Souza (ASSISTENTE), JOÃO PEDRO DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Nulidade da sessão plenária. Preclusão da matéria. Nulidade de algibeira. Decisão não manifestamente contrária às provas dos autos. Prova irrepetível. Soberania dos vereditos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredicto do Tribunal do Juri, nos autos de ação penal, que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento.

II. Questão em discussão

A
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “
o veredicto foi baseado exclusivamente em depoimentos prestados na fase inquisitorial e não ratificadas em juízo
”.

III. Razões de decidir

1.
“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira
”, sobretudo porque “
tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
”.

2. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em prova irrepetível e declarações prestadas, na fase inquisitiva e na sessão plenária.

3. O c. STJ admite a valoração de provas irrepetíveis, como por exemplo o depoimento da testemunha falecida, “
desde que corroboradas por outros elementos probatórios aptos a confirmar sua veracidade, conforme se verifica no caso em tela
”,
, não havendo violação ao art. 155 do CPP
.

4. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
”.

5. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A leitura, durante os debates no Tribunal do Júri, de trecho da decisão de prisão preventiva não constitui nulidade se não for utilizada como argumento de autoridade, dada a taxatividade do art. 478, I, do CPP.

2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa afasta a nulidade do julgamento.

3. A condenação pelo Tribunal do Júri fundamentada em provas orais colhidas em plenário não pode ser anulada por menção isolada à prisão preventiva.

Doutrina citada:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 478, I; 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2o, II; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 2517231/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.09.2024;
STJ, HC no 784.263/ES – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 20.8.2024
; TJCE, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.03.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, Ap no 0003189-12.2015.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28.08.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000049-62.1995.8.11.0025 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): JOSÉ SEBASTIAO NUNES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ SEBASTIAO NUNES DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0000049-62.1995.8.11.0025), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, do CP - (ID 287427972).

O apelante s
ustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “
o veredicto foi baseado exclusivamente em depoimentos prestados na fase inquisitorial e não ratificadas em juízo
”.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento (ID 297864358).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 301468379).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). VÍTIMA ERA IRMÃO DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO EM 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. APELO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONDENAÇÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI COM BASE EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. TESE NÃO AVENTADA DURANTE TODO O TEMPO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA TESE EM SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MÉRITO. TESTEMUNHA FALECIDA. PROVA IRREPETÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA IRREPETÍVEL, QUANDO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO, CONFORME OBSERVADO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO QUE GUARDA COERÊNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SENTENÇA ESCORREITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 311994358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de janeiro de 1990, por volta das 22:30 horas, na rua da Morte, localizada na currutela do garimpo do arroz, nesta cidade Comarca de Juína, o denunciado, utilizando-se arma de fogo do tipo revolver, não apreendida, desferiu um tiro contra a vítima João Pedro da Cruz, (brasileiro, solteiro, garimpeiro, com 19 anos de idade), seu irmão, provocando-lhe a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito de fls. 04 mapa topográfico para localização de lesões de fls. 05, que, pela sua natureza e sede, causou-lhe morte. Apurou-se, nas investigações, que apesar de serem irmãos, denunciado e vítima nunca se deram bem e o primeiro vivia fazendo ameaças de morte contra o último, tanto que a própria mãe dos mesmos tratou de afastá-los, mudando-se com a vítima para
a cidade de Vilhena, porém, passados alguns meses, a vítima retornou para esta cidade a fim de trabalhar como garimpeiro, fixando residência no garimpo do Arroz, onde já residia o denunciado. Instalado naquele garimpo, a vítima começou a trabalhar na mesma máquina que seu irmão, denunciado, inclusive, mantendo um bom relacionamento com o mesmo. Tal situação perdurou por pouco mais de um mês, quando a vítima descobriu que o denunciado andava fazendo compras em sou nome, o que lhe desagradou e o fez tirar satisfações, não ocorrendo qualquer reação por parte do denunciado naquele momento. Entretanto, naquele mesmo dia o denunciado avisara em um dos bares daquele garimpo a vida da vítima estava por duzentos e cinquenta cruzados e não foi diferente, pois naquela mesma noite, quando encontrou a vítima o denunciado tratou de cumprir sua promessa desferindo um único tiro que acertou a vítima na testa, tirando-lhe a vida”.

Assim agindo, infringiu o denunciado José Sebastião da Crus e Souza, o disposto no art. 121, §2o, Inciso I (motivo torpe - vingança), c/o o art. 61, Inciso II, letra "e", terceira figura, razão pela qual é oferecida a presente denúncia [...]”.
(Célio Wilson de Oliviera, promotor de Justiça – ID 287427853 – fls. 9/11)

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...]

QUESITOS PARA JULGAMENTO

1.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

PRIMEIRO QUESITO
- A vítima João Pedro da Cruz morreu?

SIM (X)

NÃO ( )

SEGUNDO QUESITO
- O acusado foi o autor?

SIM (X)

NÃO ( )

TERCEIRO QUESITO
- O jurado absolve o acusado?

SIM( )

NÃO (X)

QUALIFICADORAS

QUARTO QUESITO
- O acusado agiu por
motivo torpe
, consistente em vingar-se da vítima pelo fato de ela tê-lo confrontado acerca de compras realizadas em seu nome?

SIM (X)

NÃO ( )
” (ID 287427974)

O Juiz-Presidente reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] JOSE SEBASTIÃO NUNES DE SOUZA, qualificado nos autos, fol pronunciado como incurso nas sanções no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, reconheceu, por maioria, a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado.

Não houve divergências sobre a quesitação.

Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOSE SEBASTIAO NUNES DE SOUZA, como incurso nas penas do 121, §2", inciso 1 (motivo torpe), do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CF/88), passo à dosimetria de pena do crime.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença de uma qualificadora (motivo torpe), utilizo-me da referida circunstância para qualificar o delito.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

PRIMEIRA FASE:

Ausentes circunstâncias negativas, razão pela qual FIXO a pena base em 12 ANOS DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE:

RECONHEÇO a agravante descrita no art. 61, II, "e", do CP (contra irmão), razão por que AGRAVO a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de 14 ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena DEFINITIVA em 14 ANOS DE RECLUSÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP. [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 287427972)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 287427853 – fls. 18/20), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Benedito Jurandes de Souza, cunhado da vítima e do apelante (ID 287427853 – fls. 26/27), Irene da Cruz, mãe da vítima e do apelante (ID 287427853 – fls. 28/29), Simone Luciana da Silva, testemunha (ID 287427853 – fls. 31/32), Lindomar Moura da Silva, testemunha (ID 287427853 – fls. 33/34). O apelante JOSÉ SEBASTIÃO DA CRUZ E SOUZA foi qualificado indiretamente (ID 287427853 – fls. 30).

Em Juízo, “
tanto a acusação como a defesa desistiram da oitiva de testemunhas, diante da impossibilidade de localizá-las (fls. 88 verso, 89, 110 verso e 115)
” (ID 287427857 – fls. 41).

Na sessão plenária, realizou-se o interrogatório do apelante JOSÉ SEBASTIÃO DA CRUZ E SOUZA (ID 287427977).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 7.1.1990, por volta das 22h30min, em via pública [rua da Morte, localizada na “currutela do garimpo do arroz”], no município de Juína/MT, João Pedro da Cruz [vítima] foi atingido por disparo de arma de fogo na região frontal, que resultou na sua morte por traumatismo crânio encefálico; JOSÉ SEBASTIÃO DA CRUZ E SOUZA foi o autor do disparo; o apelante não deveria ser absolvido; o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança contra a vítima, por ela “
tê-lo confrontado acerca de compras realizadas em seu nome
” (1o, 2o, 3o e 4o Quesitos – ID 287427974).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a “
ofensa ao contraditório, em razão da existência de provas produzidas apenas na fase inquisitória, não fora alegada pela defesa nas diversas oportunidades que teve ao longo dos 28 (vinte e oito) anos transcorridos desde o recebimento da denúncia (em 07/03/1997), havendo sido suscitada apenas em sede recursal
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 311994358).

Frise-se que “
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira
”, sobretudo porque “
tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (STJ, HC no 784.263/ES – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 20.8.2024).

De toda sorte, a conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de Irene da Cruz
[mãe da vítima e do apelante],
na fase policial [em 8.2.1990], de que “
resolveu vender seus bens adquiridos nesta cidade com intenção de mudar-se para a cidade de Vilhena, devido uma rixa que existia entre seus dois filhos, onde um dos seus filho de nome José Sebastião da Cruz Souza sempre ameaçava o outro seu filho João Pedro da Cruz Souza
”; “
um revolver foi comprado por José Sebastião onde aumentou as ameaças, a declarante mudou-se para Vilhena, levando seu filho João Pedro
”; “
depois de alguns dias seu filho novamente voltou para Juína, não tendo mais noticia, até o mês de dezembro do mesmo ano quando a declarante veio para Juína, onde esteve novamente com seu filho João Pedro
”; “
que no dia 18 de dezembro a declarante retornou para a cidade de Vilhena, inclusive ainda havia insistido para João Pedro também fosse, no entanto ele disse que iria trabalhar mais algum tempo e posterior voltaria para Vilhena, dizendo que tinha que ganhar mais algum dinheiro
”; “
Que no dia 08/01/89, diz a declarante que atendeu uma chamada no telefone, e recebeu a noticia do seu genro dizendo que José Sebastião havia matado seu irmão João Pedro [...] que esse seu filho José Sebastião sempre teve um temperamento muito agressivo
” (ID 287427853 – fls. 28/29). Verifica-se que a referida testemunha faleceu no ano de 1997 (ID 301468379), motivo pelo qual a reprodução da prova em juízo assume característica da irrepetibilidade por causa superveniente (TJMT, Ap no 0003189-12.2015.8.11.0023 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 28.8.2018).

Essas narrativas foram corroboradas por Benedito Jurandes de Souza [cunhado do apelante e da vítima], perante a autoridade policial [no dia 8.2.1990], no sentido de que o apelante “
sempre comentava em matar seu irmão João Pedro, inclusive chegando a comprar um revólver para tal finalidade
”, sendo que o apelante teria anunciado em um bar que “
a vida de seu irmão João Pedro estava por duzentos e cinquenta cruzados
” (
ID 297012064
).

Note-se que
o próprio apelante SEBASTIÃO DA CRUZ E SOUZA, na sessão plenária, asseverou que ele o irmão “
eram como gato e rato
” e que “
nunca gostou
” dele
(
ID 287427977
).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em prova irrepetível e declarações prestadas, na fase inquisitiva e na sessão plenária [depoimentos de Irene da Cruz,
Benedito Jurandes de Souza e interrogatório do apelante]
.

Nessa linha intelectiva, o c. STJ admite a valoração de provas irrepetíveis, como por exemplo o depoimento da testemunha falecida, “
desde que corroboradas por outros elementos probatórios aptos a confirmar sua veracidade, conforme se verifica no caso em tela
”,
não havendo violação ao art. 155 do CPP
(STJ, AgRg no AREsp no 2517231/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 16.9.2024).

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto do e. TJCE:

“
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2o, II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. VEREDICTO CONDENATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E PLEITO DE NOVO JÚRI (ART. 593, INCISOIII, ALÍNEA D, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS RESPALDADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS JUDICIAIS, CORROBORADOS POR ELEMENTOS INQUISITORIAIS, QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE. [...] TESTEMUNHA OCULAR QUE FALECEU ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE AFIRMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO O AUTOR DO DELITO. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO VEREDITO POPULAR. ELEIÇÃO DA TESE MINISTERIAL QUE ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ART. 5o, XXXVIII, DA CF. SÚMULA 06 DO TJCE. Recurso conhecido e desprovido.
” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Logo, não se identifica a nulidade da sessão plenária e, por conseguinte, afigura-se injustificável a submissão do apelante [JOSÉ SEBASTIÃO DA CRUZ E SOUZA] a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025